Tribunal: TJBA
Processo: 0515140-38.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº. 0515140-38.2019.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA RECORRENTE: IVANILSON DOS SANTOS SANTANA DEFENSOR PÚBLICO: MAURÍCIO SAPORITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: DILA MARA FREIRE NEVES PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADRIANI PAZELLI EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, §2º, II, C/C ART 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - PLEITO DE IMPRONÚNCIA, SOB ARGUMENTO DE QUE HOUVE EXCESSO DE LINGUAGEM POR PARTE DO JUÍZO PRONUNCIANTE. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA ADJETIVAÇÃO, VALORAÇÃO PROBATÓRIA, APROFUNDAMENTO NO MÉRITO SUB JUDICE; OU QUALQUER OUTRO JUÍZO DE VALOR QUE TENHA O CONDÃO DE VICIAR O LIVRE CONVENCIMENTO DO CORPO DE JURADOS. 2 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos do RESE sob nº. 0515140-38.2019.8.05.0001, tendo IVANILSON DOS SANTOS SANTANA, como RECORRENTE e, na condição de RECORRIDO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR